Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA HAMU AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GUILHERME HAMÚ ANTUNES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido formulado na petição Id. 27014320, para determinar a retirada do recurso da pauta de julgamento do dia 7.7.2021. Após, designe-se nova data para o julgamento presencial via videoconferência. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora